Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-05.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700857-05.2020.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RECORRIDA: COELI REGINA SIQUEIRA AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO. SAÚDE. COLETIVO. VALORES. REAJUSTE. DIFERENCIADO. PARTICIPANTES. ATIVOS. INATIVOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO 1.034. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. TRIENAL 1. Os contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado do Superior Tribunal de Justiça. 2. Admite-se o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos, se houver previsão no instrumento contratual e respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade, da proporcionalidade e da simetria de forma, de modelo e de valor de custeio entre beneficiários ativos e inativos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial no. 1.818487/SP, afeto ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.034), fixou a seguinte tese: o art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador. (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe 1/2/2021) 4. O tratamento diferenciado entre os empregados ativos e inativos é ilegal, abusivo e discriminatório e, por este motivo, deve ser declarada a nulidade das cláusulas contratuais que reajustaram as prestações do plano de saúde com distinção de índices praticados aos inativos, devendo prevalecer os percentuais aplicados aos beneficiários da atividade. 5. Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve no prazo de três anos nos termos do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil. (REsp.1360969/RS e REsp. 1361182/RS). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 219, 272, § 5o, 994, inciso VI, 1.003, § 5o, e 1.029 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a sua intimação teria ensejado prejuízo à sua defesa, diante da impossibilidade de ciência adequada dos atos processuais, razão pela qual entende que os atos posteriores à contestação deveriam ter sido declarado nulos. Assevera que a ausência de intimação em seu nome e/ou de seu advogado teria acarretado nulidade absoluta. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RJ 170.088 (ID 39139314). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Impende registrar, ainda, que o ora recorrente interpôs dois recursos especiais na mesma data (ID 39139313 e ID 39139318). Contudo, já decidiu a Corte Superior que “com a interposição do primeiro recurso especial e inexistindo modificação do julgado recorrido, operou-se a preclusão consumativa (...). O segundo recurso especial interposto não merece conhecimento, em virtude do desrespeito ao princípio da unirecorribilidade" (REsp 1.843.688/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/9/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.007.185/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/9/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 219, 272, § 5o, 994, inciso VI, 1.003, § 5o, e 1.029 e seguintes, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido: “Em suas razões (ID 33195999), o recorrente/réu alega, em síntese, a nulidade dos atos processuais praticados após a sentença, em razão da ausência de sua intimação. Sem razão. Com efeito, a certidão de ID 36132040 demonstra de forma incontestável que o recorrente/réu foi devidamente intimado dos atos processuais praticados após a sentença por expedição eletrônica, visto tratar-se de parceiro eletrônico. Dessa forma, ausente a prova da alegada nulidade" (ID 38297893). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027